Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-14.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002219-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (RECORRENTE), ISLAINNE LORRAINNE VENTURA PINTO 02499692111 - CNPJ: 36.131.722/0001-22 (RECORRIDO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR. SUSPEITA DE FRAUDE. CHECAGEM BANCÁRIA. CREDITAMENTO DO VALOR ANTES DO AJUIZAMENTO. DANO MATERIAL QUE PERDE O OBJETO. DANOS MORAIS INOCORRENTES NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA.

Na primeira tentativa de repasse, os valores foram devolvidos a credenciadora por questões administrativas, sendo certo que imediatamente após o recebimento do valor de R$ 570,81 pelo C6 BANK, houve o repasse de valores para conta da recorrida.

A utilização de máquinas para recebimento de valores pode trazer situações de conferências e reclamações entre as pessoas jurídicas e físicas, como a que aconteceu neste feito, sendo certo que até mesmo eventual inadimplemento contratual, por si só, em regra, não configura dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que efetivamente não ocorreu neste caso concreto.

R E L A T Ó R I O

BANCO C6 S.A. interpôs recurso inominado (Id 139628848) de sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória que, nos autos desta reclamação indenizatória, ajuizada por ISLAINNE LORRAINNE VENTURA PINTO, veio de ser condenado na sentença (Id 88384313) ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), aduzindo não ter existido fato constitutivo do direito da recorrida ou na diminuição do valor da indenização, pedindo seja conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, seja reduzido o valor indenizatório para patamar razoável.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida ISLAINNE LORRAINNE VENTURA PINTO (Id 139628852) pedindo a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença tem o seguinte teor:

[...]

Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC.

Preliminar de falta de interesse de agir.

A reclamada levantou a preliminar de falta de interesse processual.

O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte reclamante.

O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56).

Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto.

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No caso de pedido indenizatório, alegando a reclamante que a reclamada praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza-se o interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela almejada.

Afasto, pois, a preliminar.

Mérito

Sustenta a parte Autora ISLAINNE LORRAINNE VENTURA PINTO em síntese que: A Requerente é proprietário da empresa CASA DE RAÇÃO IMPERIAL, empresa no ramo de Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação. Ocorre que com o intuito de aumentar suas vendas e rendimentos, firmou contrato de credenciamento junto as empresas C6 BANK (BANCO DIGITAL) e FD DO BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTO LTDA (bin), ora requeridas, para facilitar a venda a seus clientes com cartões de crédito e débito, que atualmente é uma das formas mais utilizada no comércio.

Narra que: Durante um grande período utilizou os serviços normalmente, acontece que desde 06/12/2021, está com uma pendência com os Requeridos no valor de R$ 570,81 (quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos), sendo que até a data do protocolo desta ação não foram repassados pelas requeridas SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO PLAUSIVEL, conforme provas anexas.

Ocorre que ao sair do estabelecimento, verificou seu extrato bancário e constatou que aquele valor passado no débito foi confirmado a saída de sua conta corrente, ou seja, o Autor havia realizado o pagamento em duplicidade.

Sustenta que não foi repassado a quantia de R$ 570,,81 das vendas efetuadas na máquina de cartão de crédito, ficando com prejuízo sem poder usufruir desta quantia.

Deste modo, requer a condenação da empresa em danos morais e materiais.

A empresa Reclamada alega no mérito que repassou os valores para a consumidora antes do ajuizamento da ação, anexando tela sistêmica para comprovar, bem como que não agiu com atitude ilícita, não sendo responsável pelos danos morais. Pede a improcedência da ação.

Importante destacar que neste caso recai a responsabilidade objetiva do fornecedor, respondendo pelos danos causados aos consumidores, tanto morais quanto patrimoniais, independentemente de verificação de culpa.

Nesse sentido, os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, estipula a responsabilidade objetiva destes fornecedores, independentemente de culpa, senão vejamos:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos".

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

Com relação ao mérito, não merece muito delongas a resolução desta controvérsia, uma vez que restou demonstrado pelos documentos colacionados na inicial que os valores não foram repassados a empresa Promovida, conforme ratificado na defesa.

Deste modo, torno incontroverso a ausência do repasse da quantia total de R$ 570,81 (quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

Ressai nos autos que o consumidor tentou de modo administrativo resolver a demanda, primeiro, procurou a empresa Promovida (C6 Bank) relatando o ocorrido e tentando reaver os valores que seu estabelecimento vendeu e não recebeu.

Ocorre que mesmo com essa tentativa administrativa o problema não foi solucionado, bem como somente foi devolvido os valores ao Promovente em 17.01.2022, conforme documento lançado no corpo da contestação, razão pela qual torno verossímeis as alegações contidas na inicial.

Deste modo, restou comprovado nos autos o prejuízo que o Autor teve com este “bloqueio” dos valores que efetuou e, em que pese seu esforço para reaver este valor, a empresa permaneceu sem restituir estes valores.

Deste modo entendo configurada a falha na prestação dos serviços pelas empresas Promovidas ao negarem a restituição destes valores.

No que concerne ao pleito de dano moral, a prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude dos transtornos suportados pela parte Autora diante dos valores expressivos subtraídos de sua conta.

Com relação ao dano material, restou comprovado nos autos pela prova produzida com a defesa que houve a restituição dos valores em 17.01.2022, conforme extrato da conta bancária da parte Promovente.

A parte Autora alega em impugnação que não recebeu tais valores, porém, não trouxe nos autos cópia de seu extrato bancário para comprovar cabalmente a ausência de repasse, sendo que por outro lado, a empresa Requerida comprova o repasse, razão pela qual deixo de acolher este pedido em virtude da prova produzida pela empresa Promovida.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condena a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida

JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE DANO MATERIAL, ante a restituição ocorrida em 17.01.2022, conforme documento anexado pela Promovida no corpo da contestação, comprovando o repasse dos valores questionados na exordial.

[...]

Não obstante os ponderosos fundamentos da decisão hostilizada, após bem examinar os autos e os documentos que nele foram anexados, possuo outro convencimento quanto aos danos morais, pois penso que eles não se fazem presentes na espécie judicializada.

Vejo que na primeira tentativa de repasse, os valores foram devolvidos a credenciadora por questões administrativas, de modo que o repasse efetivo dos valores ao banco réu ocorreu tão somente em 17.01.2022, sendo certo que imediatamente após o recebimento do valor de R$ 570,81 pelo C6 BANK, houve o repasse de valores para conta da recorrida, sendo observado os descontos que se aplicam nas referidas transações.

Desse modo, a devolução dos valores reclamados foi realmente realizada antes da ciência do ajuizamento da reclamação, de sorte que esse pleito já perdeu seu objeto como bem reconheceu a sentença de primeira instância. Resta agora saber se houve a falha do serviço que ultrapassasse o mero dissabor e justificasse a condenação pelos danos morais.

A utilização de máquinas para recebimento de valores pode trazer situações de conferências e reclamações entre as pessoas jurídicas e físicas, como a que aconteceu neste feito, sendo certo que até mesmo eventual inadimplemento contratual, por si só, em regra, não configura dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que para mim não ocorreu neste caso concreto.

Desse modo, não se mostrou fora da normalidade negocial o ocorrido, sendo certo que a recorrida recebeu seus valores antes mesmo do ajuizamento da reclamação e não houve a demonstração de qualquer prejuízo a sua atividade comercial, razão pela qual não se efetivaram os requisitos autorizadores da responsabilidade civil perquirida.

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023